Tribunal: TJSP
Processo: 1004101-81.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357272
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004101-81.2015.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRO
AGUIAR DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SUL AMÉRICA
SEGURO DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. ("SASAM").
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004101-81.2015.8.26.0020 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1004101-81.2015.8.26.0020
COMARCA DE SÃO PAULO
4a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Sra do Ó
APELANTE: ALEXANDRE AGUIAR DE CARVALHO
APELADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
V O T O No 45035
Ação de cobrança regressiva de seguro veicular
facultativo. Sentença de procedência. Prescrição inocorrente,
observado o prazo trienal para a hipótese (art. 206, §3o, V, CCivil).
Cobrança a maior inexistente. Apelo improvido.
1. Apela o réu da r. sentença que julgou procedente ação de
cobrança decorrente de acidente de trânsito, condenado ao pagamento de R$
7.059,23, acrescido de juros de mora e de correção monetária a partir do
desembolso, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em r$ 1.000,00. No mérito, defende a ocorrência da prescrição,
visando à extinção do processo. Alternativamente, alega cobrança a maior e
indevida da franquia, refuta a troca de peças e os danos no veículo segurado e
suscita enriquecimento indevido. Sem preparo, regularmente. Contrarrazões pelo
improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2.Prescrição não caracterizada. Ao contrário do defendido
no recurso, o prazo aplicável à espécie é trienal (art. 206, §3o, V, CCivil/02), cuja
fluência se dá com o pagamento da indenização. Acidente ocorrido em agosto de
2013, com pagamentos securitários realizados em março e abril daquele ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004101-81.2015.8.26.0020 -Voto no
3
Logo, a propositura da presente demanda, em 14/04/2015, se deu dentro do
lapso prescricional.
Os valores cobrados não padecem de vício algum. No
orçamento de fl. 10/11, observa-se que o reparo totalizou o montante de R$
8.328,23 do qual abatido a franquia de R$ 1.269,00; portanto, escorreita a
cobrança de R$ 7.059,23
Inexistindo nos autos sequer indício de veracidade das
alegações formuladas pelo demandado em seu recurso, capaz de afastar sua
condenação, era mesmo de rigor o decreto de procedência do pedido.
Os honorários sucumbenciais serão majorados para R$
1.500,00 nos termos do art. 85, §11, CPC, ressalvada a gratuidade concedida ao
réu apelante.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator